Tribunal: TJSP
Processo: 2016582-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro DPVAT. DECISÃO que arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 e conferiu à Seguradora ré o prazo de dez (10) dias para depósito da parte devida pela ré. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: razões recursais reveladores de que o inconformismo do autor refere-se, na verdade, à decisão saneadora, que determinou a produção da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro DPVAT. DECISÃO que arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 e conferiu à Seguradora ré o prazo de dez (10) dias para depósito da parte devida pela ré. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: razões recursais reveladores de que o inconformismo do autor refere-se, na verdade, à decisão saneadora, que determinou a produção da prova pericial e determinou a divisão do custeio da prova, e que não foi objeto de Recurso no momento adequado. Decisão agravada que apenas reiterou a determinação de pagamento dos honorários periciais. Questão preclusa. Decisão agravada que, no tocante ao valor dos honorários, não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não cabimento da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência da urgência necessária. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016582-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
LEANDRO ALMEIDA FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016582-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.492
2
VOTO No : 17.492
AGRAVO No: 2016582-46.2020.8.26.0000
COMARCA : AMERICANA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
AGRAVADO : LEANDRO ALMEIDA FREIRE
JUIZ : MARCIO ROBERTO ALEXANDRE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro
DPVAT. DECISÃO que arbitrou os honorários periciais em R$
1.000,00 e conferiu à Seguradora ré o prazo de dez (10) dias para
depósito da parte devida pela ré. INCONFORMISMO da
demandada deduzido no Recurso. EXAME: razões recursais
reveladores de que o inconformismo do autor refere-se, na
verdade, à decisão saneadora, que determinou a produção da prova
pericial e determinou a divisão do custeio da prova, e que não foi
objeto de Recurso no momento adequado. Decisão agravada que
apenas reiterou a determinação de pagamento dos honorários
periciais. Questão preclusa. Decisão agravada que, no tocante ao
valor dos honorários, não integra o rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil. Não cabimento da tese da taxatividade mitigada
estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.704.520/MT, ante a ausência da urgência necessária. RECURSO
NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, que o agravante move contra
o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da fl. 214 dos autos
principais.
Argumenta a ré, ora agravante, em resumo, que a
prova pericial foi requerida expressamente pelo autor, ora agravado, sobre
quem recai o ônus probatório; tratando-se de beneficiário da “gratuidade”, a
prova deve ser realizada pelo IMESC e custeada pelo Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016582-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.492
3
subsidiariamente, os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 370,00
(fls. 1/19).
Recebido o Recurso com efeito suspensivo (fl. 238),
o autor apresentou contraminuta (fl. 241/245).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, que o
agravante move contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. Tendo a jurisperita estimado seus honorários em R$ 1.000,00,
impugnou a requerida o valor, sob alegação de ser excessivo, conforme
discorre às fls. 206/209. Entrementes, razão não lhe assiste. Considerando a
complexidade do trabalho, o grau de especialização da "expert" e o tempo
necessário para a realização de seu labor, reputo razoável a estimativa pela
auxiliar do Juízo levada a efeito, a qual a remunera condignamente, não
representando qualquer abuso ou excesso, sem se olvidar que a ré
desembolsará apenas metade da quantia. Assim é que ARBITRO os
honorários da perita em R$ 1.000,00 e concedo à requerida o PRAZO DE 10
(DEZ) DIAS para depósito judicial da sua quota (50%), SOB PENA DE
PRECLUSÃO. Ressalto que o autor está isento do pagamento de sua quota,
eis que a ele foi concedida a gratuidade processual. Depositados os
honorários, à perita para início dos trabalhos, com prazo de 60 (sessenta)
dias para entrega do laudo. Quesitos do autor à fls. 04 e da ré às 166/167.
Int.” (“sic”, fl. 214 dos autos principais)
Ao que consta dos autos, o processo foi saneado por
decisão proferida no dia 22 de março de 2018, tendo sido determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016582-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.492
4
produção de prova pericial médica, nomeado Perito para a estimativa de
honorários e estabelecida a divisão do pagamento correspondente pelas
partes, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada (fls.
162/163 dos autos principais). A ré, ora agravante, opôs Embargos de
Declaração (fls. 168/174 dos autos principais), que foram rejeitados, tendo
sido reiterada a divisão do rateio do custo da perícia (fls. 181/182 dos
autos principais). Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 10 de setembro de 2018 (fl. 183 dos autos principais).
Ante a notícia de afastamento do Perito de suas
funções por motivo de doença, foi nomeada outra Perita em substituição para
a realização da perícia, com determinação de intimação dela para a estimativa
dos honorários (fl. 198 dos autos principais). Estimados os honorários em R$
1.000,00 (fl. 202 dos autos principais), manifestaram-se as partes e a Perita
(fls. 205, 206/209 e 213 dos autos principais).
Sobreveio então a r. decisão agravada que, já se viu,
arbitrou os honorários periciais na quantia estimada pela Perita e conferiu o
prazo de dez (10) dias para o depósito da parte correspondente à ré,
reiterando a “gratuidade” deferida ao demandante (fl. 214 dos autos
principais). Essa decisão foi proferida no dia 12 de dezembro de 2019 e
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 21 de janeiro seguinte
(fl. 215 dos autos principais).
Embora o presente Agravo tenha sido interposto
contra essa última decisão no dia 04 de fevereiro de 2020, o fato é que a
insurgência recursal refere-se à divisão do pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016582-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.492
5
periciais entre as partes, o que foi estabelecido na decisão saneadora,
proferida no dia 22 de março de 2018, e mantida pela decisão que examinou
os Embargos de Declaração opostos pela ré, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico no dia 10 de setembro de 2018 (fl. 183 dos autos
principais). Ante a ausência de interposição de Recurso no prazo cabível, essa
questão tornou-se deveras preclusa, mesmo porque as demais decisões apenas
reiteraram a divisão dos honorários periciais.
Quanto ao pedido subsidiário de redução dos
honorários periciais, que foram efetivamente arbitrados na decisão agravada,
o Recurso também não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016582-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.492
6
Portanto, denota-se que a decisão que fixa os
honorários periciais não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento,
porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Outrossim, essa questão também não se enquadra à tese da taxatividade
mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.704.520/MT, vez que não “verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, necessária
para a aplicação dessa tese.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2125776-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: Indaiatuba
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2019
Data de publicação: 22/08/2019
Ementa: *AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cautelar de exibição de documentos

Cumprimento de sentença Decisão determinou a expedição de mandado de busca e
apreensão, como indicado em decisões anteriores Preclusão temporal A decisão lesiva é
aquela que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão e não a atacada pelo
agravante Recurso intempestivo (art. 1003, § 5o, do NCPC) - Recurso não conhecido (art.
932, III do NCPC).*
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/11/2015
Data de publicação: 20/11/2015
Data de registro: 20/11/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação despejo com pedido cumulado de cobrança.
Insurgência quanto ao deferimento de expedição de mandado de despejo. Gravame
processual que foi ocasionado por decisão anterior que concedeu liminar de despejo e que
já foi discutida em outro agravo. Matéria irremediavelmente preclusa. AGRAVO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016582-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17.492
7
CONHECIDO.
2116889-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2016
Data de publicação: 18/07/2016
Data de registro: 18/07/2016
Ementa: em>AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVIDADE INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO PRECLUSA Não comporta sequer ser conhecido o agravo de
instrumento interposto contra decisão que se limita a determinar o cumprimento de liminar
de desocupação proferida em ação de despejo, que restou irrecorrida. Despacho posterior
sem cunho decisório, reiterando o teor da decisão anterior que não foi objeto de recurso.
Interposição do agravo cerca de dois meses depois da ciência da decisão liminar. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

2067188-20.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Silvia Rocha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/04/2016
Data de publicação: 20/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: - Despejo por falta de pagamento - Cumprimento de sentença - Pedido de
suspensão do processo - Questão já dirimida em agravo anterior, estando preclusa a
matéria - Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora